Tribunal: TJBA
Processo: 8074451-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074451-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: RODRIGO MASCARENHAS SOUZA

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Vício de qualidade em veículo automotor. Retenção em concessionária por prazo superior a trinta dias. Ausência de peça para reparo. Fornecimento de carro reserva. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de primeiro grau em ação pelo rito comum, na qual foi concedida tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva ao consumidor, diante da constatação de vício de qualidade em automóvel, sucessivas tentativas frustradas de reparo e retenção do bem em concessionária autorizada por período superior a trinta dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de carro reserva, em razão de vício de qualidade em veículo ainda coberto por garantia, sem reparo definitivo em prazo razoável.

III. Razões de decidir

3. A prova documental demonstra a existência de defeitos relevantes no motor, componente essencial ao funcionamento e à segurança do veículo, comprometendo o seu uso regular.

4. Os registros de ordens de serviço evidenciam reiteradas intervenções técnicas realizadas pela concessionária, sem solução definitiva do problema apresentado.

5. A retenção do automóvel em oficina autorizada por período superior a trinta dias, sem previsão de conclusão do reparo em razão da ausência de peça, caracteriza descumprimento do dever legal de sanar o vício em prazo razoável.

6. A inexistência de peça necessária ao conserto integra o risco da atividade econômica e não afasta a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor.

7. A situação ultrapassa o desgaste natural esperado para veículo com pouco mais de dois anos de uso, revelando vício de qualidade incompatível com a vida útil ordinariamente presumida para bens dessa natureza.

8. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado na privação prolongada de bem de elevado valor econômico e essencial à locomoção.

9. A decisão agravada mostra-se razoável e proporcional, inexistindo elementos aptos a afastar, em juízo de cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8074451-68.2025.8.05.0000 em que é agravante
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
e agravado
RODRIGO MASCARENHAS SOUZA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto relator.